Tribunal: TJBA
Processo: 8000275-09.2025.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000275-09.2025.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: VINICIUS ARAUJO PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
VINICIUS ARAUJO PEREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA NOMEAÇÃO E VIOLAÇÃO AO TEMA 984/STJ. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO PAGAMENTO. TABELA DA OAB COMO REFERÊNCIA. VALOR ARBITRADO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios a defensores dativos nomeados para atuar em processo penal, diante da ausência de Defensoria Pública na Comarca de Planalto/BA. O Estado alegou nulidade da nomeação e excesso no valor arbitrado, pleiteando a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a nomeação de defensores dativos foi nula em razão da suposta existência de Defensoria Pública na comarca; (ii) estabelecer se o arbitramento dos honorários observou a jurisprudência do STJ (Tema 984) e se o valor fixado deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de prova da efetiva disponibilidade da Defensoria Pública na comarca legitima a nomeação de defensores dativos, que atuam em caráter subsidiário para assegurar ampla defesa e contraditório a acusados hipossuficientes.

A alegação de inobservância ao Tema 984/STJ não procede, pois a presente demanda configura ação autônoma de cobrança de honorários, com participação efetiva do Estado, que exerceu contraditório e ampla defesa.

O dever constitucional do Estado de prestar assistência jurídica gratuita (CF/1988, art. 5º, LXXIV), aliado ao disposto no art. 22, §1º, da Lei 8.906/1994 e no art. 5º da Lei 1.060/1950, impõe a responsabilidade estatal pelo pagamento da remuneração de defensores dativos quando ausente a Defensoria Pública.

As teses fixadas pelo STJ no Tema 984 autorizam o uso da tabela da OAB como referência, sem caráter vinculante, salvo se houver pacto entre Poder Público, Defensoria Pública e OAB, o que não foi comprovado.

O valor arbitrado, com base na tabela da OAB/BA (R$ 7.776,00 por dois atos processuais), mostra-se proporcional ao trabalho realizado, inexistindo excesso ou descompasso com os parâmetros jurisprudenciais.

A condenação em honorários de sucumbência de 10%, majorados para 12% em grau recursal, encontra fundamento no art. 85, §§2º e 11, do CPC, diante da sucumbência integral do Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de prova da efetiva atuação da Defensoria Pública na comarca legitima a nomeação de defensores dativos.

O Estado é responsável pelo pagamento de honorários dativos diante de sua omissão em assegurar assistência jurídica gratuita.

As tabelas da OAB possuem caráter apenas referencial, salvo quando pactuadas com o Poder Público e a Defensoria, hipótese em que se tornam vinculantes.

O valor dos honorários deve observar razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantida a sentença quando compatível com o trabalho desenvolvido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; Lei nº 8.906/1994, art. 22, §1º; Lei nº 1.060/1950, art. 5º, §§1º e 2º; CPC, art. 85, §§2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1656322/SC e REsp 1665033/SC (Tema 984), Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 27.02.2019; TJBA, Apelação nº 8000953-24.2021.8.05.0211, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, DJe 23.11.2023; TJBA, Apelação nº 0501350-68.2016.8.05.0105, Rel. Des. Jefferson Alves de Assis, DJe 07.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000275-09.2025.8.05.0198
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada VINICIUS ARAUJO PEREIRA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator